Tribunal: STF
Processo: Rcl 67947
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Quixeramobim, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7 ª Região, nos autos do Processo 0000318-62.2021.5.07.0022.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Cuidaram os autos, na origem, de reclamação trabalhista (processo nº 0000318-62.2021.5.07.0022) proposta pela parte beneficiária da decisão reclamada em face do Instituto Compartilha – SAMEAC (devedor principal) e do Município ora Reclamante, na qual postula o pagamento de verbas trabalhistas em razão do encerramento de contrato de trabalho com a organização social parceira do Ente Público. 



    Em primeiro grau a ação foi julgada parcialmente procedente e o Reclamante foi condenado, de forma subsidiária, com fundamento no item IV da Súmula 331 do C. TST, a garantir o adimplemento das verbas devidas pelo devedor principal.



    Contra essa decisão, o Reclamante recorreu ao TRT-7 reiterando em suas razões a exclusiva responsabilidade do Instituto parceiro pelas verbas trabalhistas inadimplidas, consoante o art. 42, XIX e XX da Lei nº 13.019/14, e que impor a ele o ônus desse pagamento representaria violação literal a texto de lei, cuja vigência só poderia ser afastada, sem afronta à Súmula Vinculante nº 10, com a observância do art. 97 da Constituição Federal. 



    Arguiu, ainda, a inexistência de culpa in vigilando de sua parte e demonstrou diversas condutas que adotara para a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, as quais não foram observadas pelo Juízo prolator da sentença. 



    Por fim, sustentou que a sentença colidiu frontalmente com a decisão desse C. STF proferida na ADC 16 e reafirmada no RE-760.931/DF (leading case do Tema de Repercussão Geral nº 246), que confirmaram ser constitucional e ter força cogente o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o qual veda a transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos pelo contratado. 



    O TRT-7, porém, rejeitando os argumentos do Reclamante, proferiu acórdão reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Ente Público e rejeitando uma de suas teses, fundamentada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC nº 16.



    (...)



    Instado, através de embargos de declaração, a se manifestar sobre a (in) aplicabilidade do art. 42, XIX e XX da Lei nº 13.019/14 e sobre as providências adotadas pelo Recorrente para garantir o adimplemento dos contratos de trabalhado celebrados pelo 1º Reclamado, o TRT-7 apenas ratificou a decisão recorrida, ao argumento de não existir omissão.



    (...)



    Contra o acórdão do Regional, o Reclamante, com fundamento no art. 896, “a” e “c” da CLT, interpôs Recurso de Revista – cujo processamento foi destrancado via agravo de instrumento – requerendo a sua nulidade em virtude da ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, e ao art. 897-A, da CLT, c/c arts. 489, § 1º, IV c/c 1.022, parágrafo único, II, do CP; da inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10); da violação aos arts. 42, incisos XIX e XX, da Lei nº 13.019/2014; 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 5º, II, 37, caput, incisos II e XXI, e § 6º, e 102, § 2º, da Constituição Federal; e da transgressão à súmula nº 331, do TST, e às decisões vinculantes desse C. STF na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral). 



    No E. TST, porém, a relatora do agravo de instrumento em recurso de revista, em decisão monocrática, transcrevendo na íntegra a decisão denegatória de seguimento à revista, proferida pelo Regional, entendeu que a decisão estava em consonância com a jurisprudência da Corte Trabalhista, pois foi consignado que ‘o Município de Quixeramobim não se desvencilhou do ônus que lhe competia, tendo em vista não constar nos autos qualquer elemento ou indício que comprove o efetivo cumprimento da obrigação concernente à fiscalização da empresa prestadora de serviço’, e negou provimento ao agravo.” (eDOC 1, p. 2-3 - ID: 437a9a3f)



    Nesses termos, sustenta que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Municipalidade, independentemente de comprovação de culpa, teria violado a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim. Subsidiariamente, pede o sobrestamento do feito até julgamento do tema 1118 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao objeto desta reclamação, cabe mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Constata-se, ademais, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Além disso, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Supremo têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas”. (Rcl 46.989 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2022; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO RESPONSABILIDADESUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do município ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.785 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2021; grifos nossos)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Municipalidade deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas não adimplidas, atribuindo-lhe o ônus probatório, consoante os termos do acórdão proferido pelo TRT da 7ª Região:



    “Nesse diapasão, é do Município recorrente o ônus de provar que contratou regularmente (inexistência de culpa in eligendo), e que acompanhou e exigiu a execução fiel do contratado, muito especialmente, repito, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado (inexistência de culpa in vigilando), por tratar-se de fato impeditivo ao acolhimento da pretensão obreira (inciso II do art. 373, do CPC/2015), o que, porém, não ocorreu no caso dos autos, pois não há sequer indício que demonstre minimamente o intuito de efetuar a fiscalização eficiente quanto à observância das obrigações trabalhistas por parte do primeiro reclamado/recorrido. 



    É certo que o Município recorrente foi beneficiário da força de trabalho do recorrido, o que justifica essa proteção ampliativa dada ao trabalhador, nos casos de terceirizações lícitas. 



    Assim, o mero repasse de verbas não isenta o recorrente de sua responsabilidade para com o empregado tendo em vista especialmente o disposto no inciso I do art.8° da lei n° 13.019/2015 que diz:



    (...)



    Assim é que o Poder Público tem a obrigação legal de vigiar e fiscalizar a fiel execução dos Termos de Colaboração/Convênio/Fomento, inclusive no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas daqueles que, em seu favor, despendem sua força de trabalho. 



    O recorrente não acostou qualquer documento capaz de provar a efetiva fiscalização da execução da parceria. 



    Desse modo, configurada a conduta culposa na fiscalização, não há como afastar a responsabilidade subsidiária do Ente Público”. (eDOC 15, p. 230-232 - ID: 9ef0382f)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 55.518 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2023; grifos nossos)



    Em situação semelhante ao dos autos, envolvendo o mesmo Município reclamante, cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 65.681, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.2.2024; Rcl 65.807, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2024 e Rcl 65.634, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.2.2024.



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim pelo adimplemento da condenação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente